Tribunal: TJES
Processo: 5011778-69.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011778-69.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FILIPE ALVARENGA ALMEIDA COUTINHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO MÚSICO DA PMES - EXAME PSICOSSOMÁTICO - CONTRAINDICAÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - ACOLHIDA - RECURSOS PREJUDICADOS.

1 - A
constatação de que o cenário probatório coligido aos autos revela ausência de elementos de convicção para o exercício do juízo de revisão da sentença proferida, repercute no reconhecimento de que dito ato judicial deve ser anulado com o retorno dos autos para a origem, a fim de que a realização de imprescindível prova técnica para aferir se o fator de personalidade usado para a avaliação da característica “Controle Emocional” guarda congruência entre a previsão do edital e aquele demonstrado no resultado apresentado pelos examinadores.

2 - Preliminar suscitada de ofício de nulidade da sentença. Acolhida.

3 - Recursos prejudicados.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício pela Relatora e, por igual votação, julgar prejudicados os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5
011778-69.2023.8.08.0035

Apelantes:

Instituto AOCP e Estado do Espírito Santo

Apelado:

Filipe Alvarenga Almeida Coutinho

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos pelo
Instituto AOCP e pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada em ação ordinária ajuizada por Filipe Alvarenga Almeida Coutinho, a fim de determinar que o ente estadual
“[...] proceda à nomeação, tomada de posse e promoção do autor ao cargo/graduação de Soldado Músico - Clarineta em Si bemol (QPMP-M), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da ordem de classificação e observada a obrigação do autor de apresentar, em tempo hábil, a devida documentação à posse caso necessário. [...]
” (ID 7737791).

Em seu recurso (ID 7737795), o Instituto AOCP pretende a reforma da sentença, basicamente, sustentando que a eliminação do apelado na 4ª etapa do Edital no concurso público Edital nº 03/2022 para o cargo de soldado músico clarineta em si bemol da PMES, isto é, referente à avaliação psicológica se deu corretamente, ao pálio de que o apelado foi considerado contraindicado por não ter atingido os percentis estabelecidos no edital, relativamente a três parâmetros. Acrescenta que a avaliação psicotécnica observou as normas do conselho federal de psicologia, bem como ao entendimento do STJ (previsão legal, objetividade dos critérios e a possibilidade de revisão). Assim, alega que não houve ilegalidade, de modo que não pode o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Já o Estado do Espírito Santo (ID 7737800), por sua vez, também busca a reforma da sentença argumentando, sinteticamente, ausência de irregularidade na aplicação do exame psicossomático no concurso público em relevo, bem como de ilegalidade no ato que considerou o candidato contraindicado ao cargo pretendido, tendo em vista que ele não atingiu os percentis estabelecidos de 3 das 12 características prevista no edital para a avaliação psicológica o que culminou na eliminação dele nesta 4ª etapa. Acrescenta que a avaliação psicossomática observou o entendimento do STJ (previsão legal, objetividade dos critérios e a possibilidade de revisão).

Contrarrazões do apelado (ID 7737806), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o
Instituto AOCP e Estado do Espírito Santo se voltam contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, por meio da qual, ao apreciar a ação ordinária ajuizada por Filipe Alvarenga Almeida Coutinho que objetiva a reintegração dele no concurso público -
Edital nº 03/2022 para o cargo de soldado músico clarineta em si bemol da PMES, com respectiva reserva de vaga e realização do curso de formação, bem como a anulação da contraindicação na etapa da avaliação psicológica,
julgou procedente a pretensão autoral formulada, a fim de determinar que o ente estadual
“[...] proceda à nomeação, tomada de posse e promoção do autor ao cargo/graduação de Soldado Músico - Clarineta em Si bemol (QPMP-M), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da ordem de classificação e observada a obrigação do autor de apresentar, em tempo hábil, a devida documentação à posse caso necessário. [...]
” (ID 7737791).

Ocorre que o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença não só lançando mão da técnica e da fundamentação
per relationem
a fim de confirmar a decisão proferida para a concessão da tutela provisória de urgência, como também em sede julgamento antecipado da lide, por reputar a desnecessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Ocorre que o magistrado singular desconsiderou a existência de latente questão controvertida que atrai a necessidade de ser dirimida por prova técnica, conforme, aliás, foi categoricamente constatado por esta Primeira Câmara Cível quando do julgamento dos Agravos de Instrumento nºs 5006765-97.2023.8.08.0000 e 5006592-73.2023.8.08.0000 interpostos contra a decisão que havia deferido a tutela provisória de urgência em favor do apelado, conforme o seguinte trecho que merece destaque:

“[...]

Como se sabe, “[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso vertente, ao que parece tais requisitos estão presentes na concorrência, ocorre que justamente porque foram definidos critérios objetivos na avaliação e ainda a possibilidade de revisão do resultado, é que foi possível aferir, ao menos em trato inicial, a aparente incongruência entre o objetivo avaliativo para a característica do “controle emocional” tal como previsto no edital e àquele consignado no resultado apresentado pela banca examinadora, o que robustece a plausibilidade do direito do agravado, já que eventual ilegalidade da aferição de uma das características que ele foi tido por contraindicado, teria o condão de afastar, pelo menos até a exata aferição da questão (por meio de dilação probatória), a sua eliminação do concurso público.

A propósito, invoco a seguinte passagem externada pelo magistrado singular acerca da reputada divergência (objetivo avaliativo para a característica “controle emocional” previsto no edital e o parâmetro usado no resultado apresentado pela banca examinadora) que bem explicitou a controvérsia:

“Analisado o Edital, em especial o Anexo III, verifico que a característica de “Controle Emocional” deve ser assim avaliada:

(**) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia
a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional.
Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 60%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional”.

Por seu turno, a banca examinadora apresentou o resultado do autor com um objetivo avaliativo diverso, nos seguintes termos:

(**) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia
a fragilidade emocional das pessoas, e que, por isso, buscam proteção, apoio e orientação nos outros.
Assim, se o indivíduo apresentar baixa necessidade de proteção e orientação dos outros, com resultados ‘menor ou igual a 60’ nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional”.

A alteração destacada parece explicar a análise de facetas díspares entre o recomendado pelo manual empregado e o efetivamente executado (vulnerabilidade e instabilidade emocional), porém uma vez que a banca examinadora transparece as referências científicas que empregou e adota critérios diferentes, torna-se possível apontar o equívoco do exame sem se imiscuir no mérito administrativo.

Ademais, resta evidente que a alteração da avaliação da característica em evidência é ilegal, pois desrespeita a previsão editalícia e realiza modificação substancial na lei interna do certame, que vincula os candidatos e a própria banca examinadora.[...]”

Assim, tal ponderação indica, ainda que em cognição rarefeita, a plausibilidade do direito invocado pelo agravado pela aparente violação ao princípio da vinculação ao edital, de modo que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação também sobressai pela impossibilidade de que o candidato pelo menos participe das etapas subsequentes do concurso público, já que sequer houve autorização judicial para nomeação e posse.

Assim, a questão denota até mesmo a necessidade de prova técnica, não para confrontar o resultado da banca examinadora, mas para aferir se o fator de personalidade usado para a avaliação da característica “Controle Emocional” guarda congruência entre a previsão do edital e aquele demonstrado no resultado apresentado pelos examinadores.[...]”

A propósito, dito entendimento ainda foi fundamentado com base em precedente deste TJES em idêntico sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. PREJUDICIALIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não reflete na violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes STJ.

2. O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração. Eventual modificação mostra-se prejudicial sem que ocorra sob justificativa plausível.

3. Havendo dúvidas acerca da presença dos critérios objetivos no edital do certame para o teste psicossomático, mister o deferimento de produção de prova pericial por perito nomeado pelo Juízo, a fim de produção antecipada de prova.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0013670-73.2019.8.08.0024, REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/Aug/2023)

Como se vê, o panorama probatório colacionado nos autos pelas partes contém informações díspares e que não proporcionam meio seguro para a entrega da prestação jurisdicional sem, antes, serem submetidos à análise de profissional com
expertise,
repito, não para confrontar o resultado da banca examinadora, mas para aferir se o fator de personalidade usado para a avaliação da característica “Controle Emocional” guarda congruência entre a previsão do edital e aquele demonstrado no resultado apresentado pelos examinadores.

A propósito, vale realçar que o STJ já decidiu que
“[...] A desconstituição da objetividade mínima dos critérios de avaliação deve ser feita no comum dos casos mediante perícia judicial uma vez configurar fato que depende de conhecimento técnico ou científico, sendo dificultoso aceitar que o órgão julgador possa simplesmente escolher nesse tipo de controvérsia qual dos laudos apresentados por ambas as partes (impetrante e autoridade impetrada) representa a verdade processual.[...]”
(RMS n. 53.857/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 15/9/2017.).

Posta assim a questão, anoto que segundo orienta o colendo STJ “
O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao Magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao Juiz (sempre em decisão fundamentada): (i)
determinar, até mesmo de ofício
, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito
, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp 1491940/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

Ainda deste TJES colhe-se o posicionamento no sentido de que “
[...] Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, a iniciativa probatória do Magistrado deve ser compreendida a partir de amplo espectro de atuação, mormente para atender a finalidade precípua de alcançar a verdade real, de modo que, ainda que as partes não requeiram a produção de determinada espécie probatória, cabe ao Juiz agir de ofício para superar a crise de elementos de convicção que subsidiem segurança ao pronunciamento de mérito. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.[...]”
.(TJES, Apelação nº 024151552106, Relator DES.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019) .

Nesse contexto, a constatação de que o cenário probatório coligido aos autos revela ausência de elementos de convicção para o exercício do juízo de revisão da sentença proferida, repercute no reconhecimento de que dito ato judicial deve ser anulado com o retorno dos autos para a origem, a fim de que a realização de imprescindível prova técnica para aferir se o fator de personalidade usado para a avaliação da característica “Controle Emocional” guarda congruência entre a previsão do edital e aquele demonstrado no resultado apresentado pelos examinadores.

Com base em tais fundamentos,
suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença
, em virtude do
error in procedendo
evidenciado, para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de prosseguimento do feito com a produção de prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia.
Julgo prejudicado
os recursos interpostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 24/06 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.